Tribunal: TJDFT
Processo: 0737269-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTILHA DE BENS MÓVEIS. ROL TAXATIVO OU NUMERUS CLAUSUS. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. STJ. PRESSUPOSTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nas razões recursais foram deduzidas matérias que em nada se assemelham às hipóteses do art. 1.015 do CPC.

2. O Código de Processo Civil prescreve que o agravo de instrumento só é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1015. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil).

3. Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável.

4. RECURSO NÃO CONHECIDO.